Tribunal: STF
Processo: HC 232308
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Eduardo Mendes impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca ao pedido de “anular a sentença condenatória proferida pela Justiça Comum Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral competente”.



    Conforme exposto pelo ato dito coator:



    O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça acerca do tema. 



    A alegação de nulidade por suposta incompetência suscitada apenas após o trânsito em julgado da condenação do paciente, ganha relevos de nulidade de algibeira ou de bolso, considerada manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo STJ, inclusive, nas hipóteses de nulidade absoluta. 



    Ademais, não houve, no entender da instância a quo, soberana na delimitação do quadro fático-processual, a demonstração de qualquer prejuízo à defesa, o que deve ser feito mesmo em face de alegações de nulidade absoluta.



    No mesmo sentido, o Supremo firmou entendimento no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão (HC 88.868, ministro Ayres Britto; HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso):



     
IV À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    (HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de não observância do art. 212 do CPP. Nulidade não arguida no momento oportuno. Preclusão. Ausência de demonstração de prejuízo. Nulidade de algibeira (arguida 9 anos após as oitivas das testemunhas). Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    [...]



    (RHC 226.873 ED, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente